Tribunal: STF
Processo: AI 71445
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-09-08
Data de publicação: 1977-09-08

Ementa:
- APLICAÇÃO ÀS FINANCEIRAS DO ART. 224 DA CLT.
- O ENTENDIMENTO DE QUE A REGRA DO ART. 224 DA  CLT ALCANÇAS FINANCEIRAS SE SITUA NO TERRENO DA INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DE LEI ORDINÁRIA, REFUGINDO,  ASSIM,  DO  ÂMBITO  DO RECURSO  EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO  (ART. 143  DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 1/69).
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.